Tribunal: STF
Processo: AI 714087
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTAS: 1. PROCESSUAL CIVIL. Decisão proferida em instância administrativa de Tribunal Judiciário. Ausência de provimento jurisdicional. Recurso extraordinário. Descabimento. Inadmissibilidade. Agravo regimental improvido. Precedentes. 



    2. RECURSO. Agravo de instrumento. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.